Tribunal: TJDFT
Processo: 0011641-96.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011641-96.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZIA RODRIGUES DE ANDRADE, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, LEOSVALDO CARVALHO SOARES, MARIA DE FATIMA GUIMARAES ARAUJO, MARCOS FARIAS DE SOUZA, MARIA GORETTE CORDEIRO CAVALCANTI MENDES, MARIA DAS GRACAS DE SOUZA, MARIA DE LOURDES E SILVA, MARIA OLIVEIRA E SILVA FERNANDES, MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA, MARIA ALZIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Diante da preclusão da decisão ID 13172616 que decretou a extinção da requisição em relação aos credores nela indicados, promova-se a baixa dos nomes de MARIA ALZIRA, MARCOS FARIAS DE SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, MARIA DE LOURDES E SILVA e MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ARAÚJO, bem como de LEOSVALDO CARVALHO SOARES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA GORETTE CORDEIRO CAVALCANTI MENDES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA GORETTE CORDEIRO CAVALCANTI MENDES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto